Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. OBSCURIDADE. JULGADO ACLARADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Depreende-se da ementa do v. acórdão embargado que a 2a Turma do c. STJ determinou o retorno dos autos para enfrentamento da questão atinente à suspensão temporária do contrato firmado entre as partes e posterior interesse de retomada do ajuste.
2. Não há omissão quanto a apreciação da matéria atinente ao cerceamento do direito de defesa, vez que tal questão não foi objeto de recurso perante a e. Corte Superior.
3. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão dos ônus sucumbenciais a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme inteligência do art. 322, § 1o, do CPC, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus.
4. Quanto à rescisão contratual e seus efeitos, o posicionamento adotado pela e. Turma foi no sentido de que os argumentos voltados a demonstrar que a vigência do contrato foi estendida por meio de aditivos não são suficientes para afastar a culpa do contratante, pois superado o prazo de suspensão previsto na Lei de Licitações.
5. No tocante à aplicação de multa pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato, o aresto deve ser aclarado para corrigir obscuridade, a fim de constar que o ponto foi devidamente enfrentado no acórdão que julgou as apelações interpostas, sendo inviável a sua rediscussão em sede de embargos de declaração.
6. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
7. Recurso conhecido e parcialmente acolhido, sem efeitos modificativos.